Tribunal: TJDFT
Processo: 0725615-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. DECISÃO QUE INDEFERIU LIBERAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. ATO INFRACIONAL GRAVÍSSIMO. PRÁTICA DE OUTRO ATO ANTERIOR. RESSOCIALIZAÇÃO. GRADATIVA E CRITERIOSA AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A extinção da medida de internação deve ser avaliada de maneira criteriosa, bem como, a concessão de saídas sistemáticas deve acontecer de forma gradativa.

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a ressocialização gradual; e acompanhamento do menor infrator por profissionais especializados. A proteção integral e a ressocialização do menor deve ser feita sob o acompanhamento dos profissionais, principalmente em situações muito graves de menor envolvido em ato infracional análogo ao crime de latrocínio consumado, conduta gravíssima, o que se impõe maior prudência no que se refere a graduação do retorno do infante ao meio social.

3. O bom comportamento do agravante, atestado no relatório de avaliação, por si só, não autoriza a extinção da medida de internação, pois, devemos considerados outros critérios, tais como: a gravidade do ato infracional e a vida pregressa do adolescente.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.